Tribunal: TJSP
Processo: 0004338-66.2015.8.26.0624
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Marcia Monassi
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro). Sentença condenatória. Insurgência do acusado. Preliminar rejeitada. Prescrição da pretensão punitiva não consumada. Mérito. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Não acolhimento. Autoria e materialidade delitivas

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro). Sentença condenatória. Insurgência do acusado. Preliminar rejeitada. Prescrição da pretensão punitiva não consumada. Mérito. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Não acolhimento. Autoria e materialidade delitivas suficientemente comprovadas. Réu confesso, cujas assertivas foram referendadas por prova testemunhal e pericial. Reprimenda bem fixada. Pena-base fixada no mínimo legal. Atenuante da confissão espontânea que não autoriza a redução da sanção para aquém do mínimo legal. Inteligência da Súmula 231 do STJ. Regime aberto mantido. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.